Tribunal: STF
Processo: ARE 1260587
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto por UNIMED-RIO Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda., em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que reconheceu o dever de respeito ao compromisso assumido junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e, ainda, a responsabilidade solidária das cooperativas pelo cumprimento das cláusulas em território nacional.
    A recorrente alega violação à norma contida no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, no que se refere ao postulado constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito. 
    Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    O Colegiado a quo se baseou nos elementos fático-probatórios dos autos para concluir que, na específica hipótese em análise, a “carteira de clientes da Golden Cross foi alienada à Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda., havendo a transferência compulsória dos beneficiários” e, também, que “a requerida Unimed Rio ratificou o compromisso assumido junto à ANS de manter a mesma rede hospitalar”.
    A toda evidência, infirmar aquelas conclusões passaria, necessariamente, pela reapreciação vedada pelo Enunciado 279 da Súmula/STF.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: AI 761.879-AgR/ES, Ministra Ellen Gracie; ARE 703.175/MG, Ministro Teori Zavascki; ARE 936.801-AgR/MG, Ministro Dias Toffoli e RE 1.207.438/MG, Ministro Ricardo Lewandowski:
    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE, DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS (SÚMULAS 279 E 454/STF).
    1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o reexame do conjunto fático-probatório contante dos autos, bem como as cláusulas contratuais (Súmulas 279 e 454/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Precedentes.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ARE 894.858-AgR/BA, Ministro Roberto Barroso)
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao fundamento de condenação em honorários advocatícios, pela instância de origem, no percentual máximo admitido, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 04 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator